Tribunal: TJMT
Processo: 1004583-90.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004583-90.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GENTIL FERNANDES DA SILVA registrado(a) civilmente como GENTIL FERNANDES DA SILVA - CPF: 267.513.641-72 (APELADO), MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (ADVOGADO), MARLI ARCENIO DA SILVA - CPF: 352.511.071-53 (APELADO), MARLI ARCENIO DA SILVA - CPF: 352.511.071-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GENTIL FERNANDES DA SILVA registrado(a) civilmente como GENTIL FERNANDES DA SILVA - CPF: 267.513.641-72 (APELANTE), MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO AO SEGURADO – RESPONSABILIDADE POR COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ATINGE A TRASEIRA – INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA – DEVER DE INDENIZAR – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Gratuidade de justiça acobertada por preclusão em razão de decisão negativa da benesse no processamento da causa na origem, a qual não foi objeto de recurso ao tempo e modo adequados. Espólio não se confunde com a pessoa da administradora provisória, de modo que, ante a falta de comprovação hipossuficiência financeira do Espólio, impõe-se o indeferimento do pedido de benefício. Recolhimento de custas de preparo se trata de vício sanável, de modo que pode ser recolhido posteriormente ao julgamento do recurso, o qual já está incluído em pauta de julgamento, em prestígio à decisão de mérito.

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que atinge a parte posterior de outro, sendo ônus do réu demonstrar a existência de causa excludente da sua responsabilidade. No caso, o requerido admitiu, em Boletim de Ocorrência, que não observou a lombada e, por consequência, colidiu na traseira do veículo segurado, circunstância que reforça a negligência e o desrespeito às normas de trânsito, conforme artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Não havendo provas capazes de afastar a presunção de culpa, mantém-se o entendimento de que o acidente ocorreu por desatenção e imprudência do réu, restando caracterizado o dever de indenizar.

Em ação regressiva proposta por seguradora contra o causador do dano, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do desembolso da indenização ao segurado, e não a data do evento danoso. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que, nesses casos, o prejuízo da seguradora apenas se consolida quando há o efetivo pagamento da indenização, momento no qual surge seu direito de regresso. Assim, aplica-se ao caso o entendimento pacífico de que os juros moratórios fluem a partir do pagamento ao segurado, conforme precedentes do STJ.

Recursos desprovidos. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS NÚMERO 1004583-90.2021.8.11.0002

APELANTES:

HDI SEGUROS S/A (parte autora) e ESPÓLIO DE GENTIL FERNANDES DA SILVA (parte requerida)

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
HDI SEGUROS S/A (parte autora)
e
ESPÓLIO DE GENTIL FERNANDES DA SILVA (parte requerida)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Juiz de Direito
Luis Otavio Pereira Marques
, o qual, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados por Acidente de Veículo processo originário número 1004583-90.2021.8.11.0002, julgou procedente o pedido
“constante na petição inicial e condeno o requerido ao pagamento do valor de R$ R$ 14.355,34 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) em favor da requerente, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, na forma da fundamentação supra”
(sic), condenando ainda a parte requerida nas custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação, nos seguintes termos.

Em 11/11/2024, a parte apelante Espólio de Gentil Fernandes da Silva apresentou recurso de apelação (Id. 260448271), sustentando, preliminarmente, o direito à justiça gratuita; no mérito, defende a ausência de culpa no acidente de trânsito que fundamenta a ação e a inexistência de dever de indenizar pelos prejuízos alegados pela seguradora; de forma subsidiária, argumenta pela ocorrência de culpa concorrente, pleiteando a redução proporcional do valor indenizatório.

Ainda, em 17/12/2024, a HDI Seguros S/A, por sua vez, interpôs recurso de apelação (Id. 260448279), pleiteando a reforma parcial da sentença quanto ao marco inicial dos juros de mora, sustentando que o juízo equivocadamente determinou sua contagem a partir da citação, quando o correto seria a incidência a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões recursais por ambas as partes.

A HDI Seguros S/A, em contrarrazões ao recurso de Gentil Fernandes da Silva (Id. 267593772), pugna pelo não conhecimento do recurso, argumentando que a apelação não impugnou os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir o conteúdo da contestação, em afronta ao artigo 1.010, inciso III, do CPC. No mérito, sustenta a correção da sentença quanto à responsabilidade do apelante pelos danos causados, afirmando que não há elementos que configurem culpa concorrente no evento danoso e requer o desprovimento do recurso interposto pelo requerido.

Por sua vez, a parte apelada Espólio de Gentil Fernandes da Silva, em contrarrazões ao recurso interposto pela HDI Seguros S/A (Id. 267593772), sustenta que o entendimento do juízo
a quo
está correto ao estabelecer o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e os princípios processuais aplicáveis, requerendo, assim, o desprovimento do recurso da HDI Seguros S/A.

Recorrente HDI providenciou recolhimento do preparo do seu apelo, consoante certificado no Id. 260988166.

Intimada a comprovar que fazia
jus
à benesse da gratuidade de justiça (Id. 261792281), a parte recorrente Espólio de Gentil Fernandes da Silva, por sua administradora provisória Marli Arcênio (art. 1.797 CC) juntou documentos anexos à peça Id. 264480766.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
HDI SEGUROS S/A (parte autora)
e
ESPÓLIO DE GENTIL FERNANDES DA SILVA (parte requerida)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Juiz de Direito
Luis Otavio Pereira Marques.

A parte apelante Espólio de Gentil Fernandes da Silva apresentou recurso de apelação (Id. 260448271), sustentando, preliminarmente, o direito à justiça gratuita; no mérito, defende a ausência de culpa no acidente de trânsito que fundamenta a ação e a inexistência de dever de indenizar pelos prejuízos alegados pela seguradora; de forma subsidiária, argumenta pela ocorrência de culpa concorrente, pleiteando a redução proporcional do valor indenizatório .

Ainda, a HDI Seguros S/A, por sua vez, interpôs recurso de apelação (Id. 260448279), pleiteando a reforma parcial da sentença quanto ao marco inicial dos juros de mora, sustentando que o juízo equivocadamente determinou sua contagem a partir da citação, quando o correto seria a incidência a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ .

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Vistos,

HDI SEGUROS S.A.
propôs
ação regressiva de ressarcimento de danos causados por acidente de veículo
em face de
ESPÓLIO DE GENTIL FERNANDES DA SILVA
representado por Marli Arcenio da Silva, buscando o reembolso do valor pago nos reparos dos danos ocorridos no veículo segurado Renault Clio Authentique 1.0 Hi-power 16v 5p, Ano/Modelo: 2015,placa QBM3985.

Afirma a seguradora requerente que em 13/11/2019 o condutor do veículo segurado trafegava pela Rodovia BR MT 040, próximo ao KM 23, no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, quando foi surpreendido pelo veículo FIAT/WEEKEND TREKKING, placa QBA847, de propriedade do requerido que colidiu em sua parte traseira em virtude de não ter observado a lombada existente na via e por não manter uma distância segura.

Alega que do acidente resultaram danos importantes, tendo ocorrido a perda total do veículo segurado, razão pela qual realizou o pagamento do valor de R$ 19.455,34 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) ao segurado.

Aduz ter realizado a venda do salvado pelo valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) e em regressão vem cobrar do requerido o prejuízo experimentado devidamente atualizado no valor de R$ 14.355,34 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), resultado do acidente.

A inicial veio acompanhada dos documentos de ids. 48901386 a 48902363.

Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (id. 131405219).

O requerido apresentou contestação no id. 133481067, na qual preliminarmente requereu os benefícios da justiça gratuita em seu favor e no mérito afirma que o
de cujus
estava dirigindo cautelosamente o seu veículo em velocidade compatível com o local e diante da falta de sinalização foi surpreendido com uma lombada, o que resultou na colisão com o veículo segurado.

Afirma que os danos graves somente ocorreram em virtude do condutor do veículo segurado não ter respeitado os limites de velocidade, pois trafegava em baixa velocidade incompatível com a Rodovia MT-040.

Alega que o acidente descrito nos autos se deu por culpa exclusiva do condutor do veículo segurado, porém requer o reconhecimento de culpa concorrente na eventual hipótese de não ser reconhecida a culpa exclusiva do condutor segurado.

Ao final, requer a improcedência do pedido inicial.

No id. 136280728 a requerente apresentou impugnação a contestação.

Em seguida a requerente manifestou pelo julgamento antecipado da lide e o requerido postulou pela produção de prova oral (ids. 138628296 e 139475411).

Na decisão saneadora foi indeferida a gratuidade da justiça em favor do requerido, fixados os pontos controvertidos da lide, deferida a produção de prova testemunhal e designada audiência de instrução e julgamento (id. 148503093).

Na audiência de instrução e julgamento foi indeferido o depoimento das testemunhas Geise Arcenio Nunes De Almeida e Jeane Arcenio Nunes Rabelo arroladas pelo requerido em virtude de serem impedidas, sendo colhido o depoimento apenas da testemunha Glaucia Cristina Oliveira Lima, também arrolada pelo requerido (id. 160222943).

As partes apresentaram alegações finais remissivas às provas produzidas nos autos, os quais permaneceram conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de
ação regressiva
proposta
HDI SEGUROS S.A.
em face de
ESPÓLIO DE GENTIL FERNANDES DA SILVA
representado por Marli Arcenio da Silva.

Versa o presente feito sobre ação de regresso da seguradora requerente em face do causador do dano gerador de pagamento ao segurado, buscando a tutela jurisdicional conforme lhe garante a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal:

“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.”

A requerente juntou com a inicial as provas em que embasam seu pedido, quais sejam, Apólice de Seguro, Autorização para Pagamento de Indenização, Aviso de Sinistro, Boletim de Ocorrências, Comprovante de Pagamento, Nota Fiscal de Venda do Salvado e Orçamento (ids. 48902343 a 48902362).

Pois bem, é cediço que a contraprestação da garantia que a seguradora dá ao segurado é a sub-rogação nos seus direitos para responsabilizar o agente do ato ilícito.

Assim, para a apuração da responsabilidade civil gerando a obrigação de reparação de danos morais e/ou materiais, cabe a quem alega provar o nexo causal que constituiu a obrigação indenizatória, ou seja, a relação de causalidade entre o dano e o comportamento do agente, sob pena de afastado esse pressuposto, não se conhecer dos demais elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

Outrossim, é incontestável o dever de todo condutor de veículo dirigir com os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, atento à possibilidade de ocorrência de sinistros variados.

Nesse caminho, o requerido em sua contestação recorre à tese de que o veículo segurado trafegava em velocidade incompatível com a Rodovia MT040 e que foi surpreendido com uma lombada sem sinalização, motivo pelo qual não houve tempo hábil para evitar a colisão.

Com efeito, analisando detidamente as provas constantes no processo, concluo que o acidente noticiado nos autos se deu por culpa exclusiva do requerido, em razão de sua desídia e imprudência, consubstanciada no desrespeito às normas regentes do trânsito brasileiro.

Este entendimento esta pautado no fato de o requerido estar conduzindo o seu veículo sem a devida atenção que se deve para preservar a integridade dos veículos que trafegam à sua frente, provocando, assim, o acidente, conforme estabelece os arts. 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis
:

“Art. 28
. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29
. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II
- o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; (...)”

Nessa linha de raciocínio, destaco as informações prestadas pelo próprio
de cujus
no momento da confecção do Boletim de Ocorrências de id. 48902351:

“(...) Compareceu nesta Delegacia o comunicante informando que no dia 13/01/2019 estava conduzindo seu veículo PÁLIO WEEKEND, PLACA QBA-8470, prata pela BR MT 040, aproximadamente 23 km após o Município de Santo Antônio, quando não viu uma placa indicativa de lombada e acabou rampando-a, vindo a colidir na traseira do veículo RENAULT CLIO, PLACA QBM-3985, causando diversos danos materiais em ambos veículos. Informa que o veículo RENAULT CLIO estava sendo conduzido pelo Senhora Marcos Matos dos Reis, RG nº 254120415 (...). Relata o comunicante que acionou o seu seguro imediatamente para arcar com os danos causados em ambos os veículos.”.

Portanto, o requerido não trouxe nenhuma prova em contrário que pudesse refutar a veracidade dos fatos, tal como descrito no Boletim de Ocorrência, pois a única testemunha ouvida em juízo, Sra. Glaucia Cristina Oliveira Lima, sequer presenciou os fatos e apenas limitou-se a descrever a dinâmica do acidente descrita a ela pela filha do próprio
de cujus.

Desse modo, considerando que a colisão traseira pressupõe a inobservância da distância mínima de segurança, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, não há outro caminho senão reconhecer a culpa do requerido pelo sinistro descrito na inicial.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
A culpa do motorista que colide contra a traseira de outro veículo é presumida, já que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos
. 2. Na hipótese dos autos, as fotografias juntadas pelos próprios requeridos permitem que se conclua que, ao contrário do que afirmam, a colisão efetivamente foi na traseira do veículo do autor, constatando-se a existência de tinta vermelha – mesma cor do caminhão dos requeridos – em toda a extensão do para-choques traseiro do veículo do autor, enquanto não se verifica qualquer dano dessa espécie nas laterais. 3
. Não havendo qualquer elemento probatório hábil a ilidir a presunção de culpa do motorista que colide com a traseira de outro veículo, não é possível falar em culpa exclusiva da vítima ou mesmo em culpa concorrente, razão pela qual a procedência da ação era de rigor
. 4. Recurso provido.”(TJ-SP - AC: 10064597920208260008 SP 1006459-79.2020.8.26.0008, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 31/05/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021)

Assim, tenho que as provas coligidas nos autos se mostram suficientes para responsabilizar civilmente o requerido pelos danos decorrentes do acidente descrito na inicial pela requerente, razão porque nasce para o requerido o dever de arcar perante a requerente com o valor daquilo que ela despendeu perante o seu segurado (Súmula 188 do STF).

Quanto ao valor do prejuízo vejo que a requerente realizou o pagamento da indenização ao segurado no valor de R$ 19.455,34 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), conforme documentos de ids. 48902356 e 48902358.

Ainda, realizou a venda do salvado pelo valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), conforme nota fiscal de id. 48902359.

Portanto, a requerente suportou um prejuízo na importância de R$ 14.355,34 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), valor este que deve ser ressarcido pelo requerido.

No tocante a atualização dos valores os juros de mora deverão ser no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, a partir da citação e correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir do desembolso, nos termos da Súmula N.º 43, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
julgo procedente
o pedido constante na petição inicial e condeno o requerido ao pagamento do valor de
R$ R$ 14.355,34 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)
em favor da requerente, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, na forma da fundamentação supra.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85).

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

(...)

Processo nº 1004583-90.2021.8.11.0002

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração propostos pela autora
HDI Seguros S.A.
no ID 173502040, alegando, em síntese, que a sentença proferida no ID 170201622 é contraditória quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora.

A embargante destacou que a decisão determinou a aplicação dos juros de mora a partir da citação, enquanto a correção monetária foi fixada corretamente com base no desembolso, em conformidade com a Súmula 43 do STJ. No entanto, argumentou que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme disposto na Súmula 54 do STJ.

Requereu, assim, o acolhimento dos embargos para corrigir a contradição, ajustando o marco inicial dos juros de mora para a data do evento danoso, de acordo com a jurisprudência predominante e as súmulas aplicáveis.

O embargado
Espólio de Gentil Fernandes da Silva
, representado por sua administradora provisória Marli Arcenio da Silva, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos por HDI Seguros S/A e sustentando que não há contradição ou vício na sentença.

Aduziu que o termo inicial dos juros de mora foi fixado corretamente, com base nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, considerando tratar-se de uma ação regressiva de ressarcimento, cuja mora se constitui na data da citação.

Alegou que a súmula aplica-se exclusivamente a casos de responsabilidade extracontratual, enquanto o presente caso trata de uma obrigação de reembolso decorrente de relação jurídica subjacente. Ressaltam que ações regressivas têm natureza distinta, e os juros de mora devem observar o momento da citação válida.

Diante disso, requer o não acolhimento dos embargos de declaração, por ausência de vícios na sentença e inadequação do recurso para reanálise do mérito.

Pois bem, conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022).

No entanto, não identifico qualquer vício na sentença que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição. Ademais, observa-se que a pretensão do embargante não é esclarecer o conteúdo da decisão objurgada, mas sim induzir este Juízo a reanalisar a sentença.

Isso porque, ficou determinado na sentença que o marco para contagem dos juros é da citação, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional.

Logo, a decisão embargada foi clara e coerente ao fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, tendo em vista tratar-se de ação regressiva de ressarcimento de valores.

Importante destacar que a sentença objurgada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado de que, em demandas dessa natureza, os juros moratórios devem fluir a partir da citação, e não do evento danoso, haja vista que a constituição em mora se dá com a ciência da parte demandada acerca da pretensão do autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AUTOMOBILÍSTICO.
AÇÃO REGRESSIVA
CONTRA O CAUSADOR DO DANO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. A correção monetária deverá incidir desde o desembolso efetuado, para que se recomponha o poder da moeda, sendo aquela a data do efetivo desfalque econômico. 2.
Quanto aos juros de mora, tratando-se de ação de ressarcimento de valores, não têm aplicação os ditames da Súmula n. 54 do STJ.
3. Embora a condenação dos réus tenha origem em ato ilícito extracontratual decorrente do acidente de trânsito, nesta demanda regressiva não há razão para que os juros de mora fluam a contar do evento danoso, porquanto a mora dos demandados para com a demandante não se constituiu na data do acidente; mas no momento em que a seguradora/autora indenizou o seu segurado, obtendo, a partir de então, direito de regresso em relação à importância paga. Assim, a correção monetária, a exemplo dos juros de mora, devem incidir sobre o valor da condenação desde o desembolso efetuado pela seguradora. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Procedimento Comum: 00496676820038090051, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 02/03/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2020)

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO FACULTATIVO.
AÇÃO REGRESSIVA.
COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. (...) SEGURO FACULTATIVO.
AÇÃO REGRESSIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL
( CC). RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. Tratando-se de ação regressiva com suporte em contrato de seguro facultativo, a sub-rogação atinge o montante pago pela seguradora ao seu seguroado por força de contrato. Então, os juros de mora devem incidir a partir da citação, sendo aplicável ao presente caso o disposto no art. 405 do Código Civil ( CC). Nessa data é que o réu foi constituído legalmente em mora. (TJ-SP - AC: 10058298720188260268 SP 1005829-87.2018.8.26.0268, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 01/06/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021)

Nesse sentido, conforme já fundamentado na sentença, a fixação dos juros a partir da citação é compatível com a lógica de que o débito em questão apenas se tornou exigível a partir do momento em que o requerido foi formalmente citado para responder à demanda. Tal entendimento está alinhado com o precedente jurisprudencial:

"Quanto aos juros de mora, tratando-se de ação de ressarcimento de valores, não têm aplicação os ditames da Súmula nº 54 do STJ. Embora a condenação dos réus tenha origem em ato ilícito extracontratual decorrente do acidente de trânsito, nesta demanda regressiva não há razão para que os juros de mora fluam a contar do evento danoso, porquanto a mora dos demandados para com a demandante não se constituiu na data do acidente, mas no momento em que a seguradora/autora indenizou o seu segurado, obtendo, a partir de então, direito de regresso em relação à importância paga." (TJ-GO - Procedimento Comum: 00496676820038090051, Relator: Des. Norival Santomé, julgado em 02/03/2020).

Desta forma, não há contradição a ser sanada, tampouco qualquer vício na sentença prolatada, configurando-se os embargos como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015,
rejeito
os presentes
embargos de declaração,
mantendo a sentença atacada tal como está lançada.

Ademais, a parte requerida apresentou recurso de apelação de ID 175257832.

Desta forma, venha a parte autora apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e após proceda a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito
”

Pois bem.

A despeito de ter determinado a apresentação de documentos para fins de comprovação da gratuidade de justiça, salienta-se que a parte recorrente Gentil já havia pleiteado, na origem, o deferimento da benesse, o qual, no entanto, foi indeferido nos termos da decisão saneadora Id. 148503093 na origem, não sendo objeto de recurso em tempo oportuno (art. 1.015, V, CPC), tendo operado, no tocante, preclusão (art. 507 do CPC).

Além disso, sobreleva-se que quem agora litiga é o Espólio do requerido Gentil Fernandes da Silva, o qual não se confunde com a pessoa da administradora provisória Marli Arcênio (art. 1.797 CC), sendo responsabilidade do espólio arcar com as custas do processo, de modo que, à míngua de comprovação de que o Espólio fazia
jus
à gratuidade, impõe-se o indeferimento da benesse.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do espólio, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO– GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
ESPÓLIO
COM PATRIMÔNIO SUFICIENTE AO RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS – FACULTADO PARCELAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo do
Espólio
a
responsabilidade
pelo recolhimento das
custas
judiciais, verificada sua evidente capacidade econômica, deve ser mantida a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos. 2. Se a parte interessada possui condições de arcar com as
custas
sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea. 3. Recurso desprovido.-“
(N.U 1027381-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - VULNERABILIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA - ESPÓLIO COM LASTRO FINANCEIRO BASTANTE PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – RECONHECIMENTO DE EVENTUAL INSTABILIDADE MOMENTÂNEA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE - ART. 98, § 6º, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo do Espólio a responsabilidade pelo recolhimento das custas judiciais, e dos autos ressai evidente sua capacidade econômico/financeira, deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Entretanto, considerando o considerável valor das custas de distribuição e reconhecendo eventual vulnerabilidade momentânea, prestigia-se o acesso à Justiça, facultando, no caso dos autos, o parcelamento do referido valor, a teor do art. 98, § 6º, do CPC/15.”
(TJ-MT 10154193120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)

Destarte,
INDEFIRO
do pedido de gratuidade de justiça, o que redunda no dever da parte recorrente de arcar com as custas de preparo para regular processamento e conhecimento da insurgência recursal.

Não obstante, destaco que o recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão, o que se faz em prestígio à primazia de decisão de mérito, considerando que o processo já está pautado para julgamento.

De outra feita, verifica-se que a HDI Seguros S/A, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recurso interposto pelo Espólio não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Contudo, tal alegação não merece acolhida, pois verifica-se que o apelante impugnou satisfatoriamente os fundamentos da sentença recorrida, apresentando razões que buscam afastar sua responsabilidade no evento danoso.

Destarte,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal suscitada pela HDI.

No mérito, observa-se que não assiste razão ao apelante Espólio de Gentil Fernandes da Silva.

Com efeito, verifica-se que a sentença recorrida corretamente concluiu pela sua responsabilidade exclusiva no acidente de trânsito, em razão da colisão traseira no veículo segurado, presumindo-se sua culpa pelo evento danoso, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Neste contexto, analisando detidamente as provas constantes no processo, infere-se, no mesmo sentido da sentença recorrida, que o acidente noticiado nos autos se deu por culpa exclusiva do requerido, em razão de sua desídia e imprudência, consubstanciada no desrespeito às normas regentes do trânsito brasileiro.

No caso, há forte evidência de que o requerido estava conduzindo o seu veículo sem a devida atenção que se deve para preservar a integridade dos veículos que trafegam à sua frente, provocando, assim, o acidente, conforme estabelece os arts. 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas
:

(...)

II -
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
;

(...)”

Esta linha de intelecção encontra seguro respaldo no acervo probatório coligido ao feito, especialmente das informações prestadas pelo próprio
de cujus
Gentil no momento da confecção do Boletim de Ocorrência coligido ao Id. 48902351, o qual relatou o seguinte:

“(...) Compareceu nesta Delegacia o comunicante informando que no dia 13/01/2019 estava conduzindo seu veículo PÁLIO WEEKEND, PLACA QBA-8470, prata pela BR MT 040, aproximadamente 23 km após o Município de Santo Antônio, quando
não viu uma placa indicativa de lombada e acabou rampando-a, vindo a colidir na traseira do veículo RENAULT CLIO, PLACA QBM-3985, causando diversos danos materiais em ambos veículos
. Informa que o veículo RENAULT CLIO estava sendo conduzido pelo Senhora Marcos Matos dos Reis, RG nº 254120415 (...). Relata o comunicante que acionou o seu seguro imediatamente para arcar com os danos causados em ambos os veículos.”

De outra feita, verifica-se que, embora alegue, a parte requerida apelante não trouxe nenhuma prova em contrário que pudesse infirmar e refutar a patente presunção de culpa, tal como descrito no Boletim de Ocorrência, destacando-se aqui que a única testemunha ouvida em juízo, Sra. Glaucia Cristina Oliveira Lima, sequer presenciou os fatos e apenas limitou-se a descrever a dinâmica do acidente descrita a ela pela filha do próprio de
cujus
.

De fato, verifica-se que a decisão de primeiro grau foi fundamentada com base em elementos probatórios sólidos, sendo referenciada a confissão extrajudicial do próprio requerido no Boletim de Ocorrência (Id. 48902351), no qual relata que
“não viu uma placa indicativa de lombada e acabou rampando-a, vindo a colidir na traseira do veículo Renault Clio”
, corroborando, assim, a presunção de culpa decorrente do descumprimento do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor a necessidade de guardar distância de segurança frontal e lateral em relação aos demais veículos.

Deste modo, diante da inexistência de provas capazes de afastar a presunção de culpa, mantém-se o entendimento de que a colisão traseira foi resultado da inobservância da distância mínima de segurança, e, por conseguinte, não há que se falar em culpa concorrente, tampouco em culpa exclusiva do condutor do veículo segurado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE
DE TRÂNSITO – COLISÃO NA
TRASEIRA
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
– INEXIGÍVEL COMPORTAMENTO DIVERSO DA PARTE AUTORA NO CONTEXTO DO
ACIDENTE
–
BATIDA
NA
TRASEIRA
DO VEÍCULO – PRESUNÇÃO DE
CULPA
NÃO ELIDIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL – IMPOSITIVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA ANTE A MAIOR SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS PEDIDOS VERTIDOS NA INICIAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Há a presunção relativa, juris tantum, de que o responsável pelos
acidentes
automobilísticos é o condutor do veículo que colide com a
traseira
do carro que está à sua frente, na forma do art. 29, II do CTB. A conduta do requerido infringiu o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Inequívoca a responsabilidade da parte requerida, ora apelante, a qual, não observando o dever de cautela imposto pela legislação de trânsito deveria manter atenção, cautela, distância segura e velocidade adequada para elidir o fatídico
acidente
em que abalroou pela
traseira
o veículo da parte autora apelada. Da dinâmica do
acidente
de trânsito infere-se irrelevante à causalidade do
acidente
o fato de a parte autora ter eventualmente reduzido a velocidade e parado na pista de rolamento, já que, diante da parada do veículo do terceiro à sua frente, não lhe era, no contexto do caso em análise, exigível conduta diversa.
Escorreita a distribuição quantitativa dos ônus sucumbenciais, em 65% para a parte autora/apelada e 35% para a parte requerida/apelante, a qual observa a proporcionalidade e razoabilidade na sucumbência dos pedidos apresentados na inicial. Não obstante, observa-se que a sentença recorrida não fixou os devidos honorários à parte requerida/apelante, a qual sagrou-se vencedora em maior proporção quanto aos pedidos aviados na inicial, os quais foram, em maior parte, indeferidos. Atendendo ao comando do art. 85 do CPC, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, impõe-se a condenação da parte autora/apelada a pagar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte requerida/apelante, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido dos pedidos julgados improcedentes, os quais refletem o proveito econômico obtido, ou melhor, a proporção quantitativa do prejuízo não reconhecido, na forma do art. 85, § 2° do CPC.
Recurso provido em parte. Honorários majorados.”
(N.U 1002305-14.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE
ACIDENTE
DE TRÂNSITO
– MOTOCILETA AGUARDANDO SEMÁFARO ABRIR –
COLISÃO NA
TRASEIRA
– PRESUNÇÃO RELATIVA DE
CULPA
DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRÁS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES MANTIDOS – DANO MORAL REDUZIDO – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – LESÃO NA FACE QUE CAUSOU DEFORMIDADE – QUANTUM REDUZIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, aquele que sofre a
batida
na
traseira
de seu automóvel tem em seu favor a presunção de
culpa
do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Uma vez comprovados os gastos suportados, de deve ser mantida a indenização pelo dano material. Incontroverso que a atividade exercida pelo autor foi prejudicada com o
acidente
provocado por
culpa
exclusiva da parte demandada, portanto, os valores apresentados a título de lucros cessantes devem ser mantidos. A lesão que modificou significativamente o rosto do autor, gera o dever de indenizar pelo dano estético, entretanto, a quantia fixada comporta redução para R$30.000,00 (trinta mil reais). Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do
acidente
, cujo montante da indenização comporta redução para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). É possível a diminuição do percentual de honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, haja vista que remunera adequadamente os serviços prestados.
” (N.U 0012202-54.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE
DE TRÂNSITO –
BATIDA
NA
TRASEIRA
– PRESUNÇÃO RELATIVA DE
CULPA
DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRÁS
– ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 , II DO CPC – APELAÇÃO ADESIVA – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO RECÍPROCA – CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO NÃO CONHECIDO. A colisão na
traseira
implica presunção de
culpa
do condutor do veículo que se encontrava atrás. Referida presunção é relativa, incumbindo ao motorista que colidiu com a
traseira
do outro veículo o ônus de comprovar que não agiu com
culpa
, ou que a
culpa
seja exclusivamente do Autor. Consoante regra do art. 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 997, caput, e § 1º, do Código de Processo Civil, o cabimento do recurso adesivo depende da existência de condenação recíproca entre autor e réu, de modo que, inexistente sucumbência recíproca no caso.”
(N.U 0000309-73.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

De outro lado, no tocante ao recurso interposto pela HDI Seguros S/A, pretende a seguradora a reforma parcial da sentença para que seja alterado o termo inicial dos juros de mora, sustentando que estes devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese recursal, contudo, não se sustenta, pois a sentença recorrida fixou corretamente o termo inicial dos juros de mora a partir do efetivo desembolso da indenização securitária ao segurado.

Neste contexto, quanto aos juros de mora, tratando-se de ação de ressarcimento de valores, não têm aplicação os ditames da Súmula nº. 54 do STJ, sendo que, embora a condenação dos réus tenha origem em ato ilícito extracontratual decorrente do acidente de trânsito, nesta demanda regressiva não há razão para que os juros de mora fluam a contar do evento danoso, porquanto a mora da parte demandada para com a demandante não se constituiu na data do acidente, mas no momento em que a seguradora/autora indenizou o seu segurado, obtendo, a partir de então, direito de regresso em relação à importância paga.

Neste sentido, salienta-se que é pacífico o entendimento
“no sentido de que, nas ações de regresso propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não da citação”
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.683.668/MS, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020; REsp n. 1.539.689/DF, relator MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe de 14/6/2018).

Deste modo, verifica-se que a fixação dos juros a partir do momento do desembolso da indenização encontra-se alinhada com a jurisprudência predominante, segundo a qual o prejuízo financeiro da seguradora apenas se consolida no momento em que ocorre o efetivo pagamento ao segurado, não havendo mora do réu anteriormente a esse fato.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos à sentença recorrida, também devendo ser negado provimento ao recurso da HDI Seguros S/A.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos e mantenho incólume a sentença recorrida.

DETERMINO
que a parte recorrente Espólio de Gentil Fernandes da Silva recolha o complemento das custas de preparo devidas no presente recurso conforme delineado no início do voto, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste julgado, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025